Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703277-73.2021.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO LIMA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARÁTORIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime. 2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor tentado quando o acervo probatório coligido certifica que a conduta do agente extrapolou os meros atos preparatórios, sendo certo que sua ação foi interrompida apenas devido à intervenção policial, de modo que seu intento não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que sua conduta se limitou à esfera de atos preparatórios, não ficando caracterizada sequer a tentativa, devendo ser reconhecida a atipicidade com a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, ao afastar a tese de atipicidade da conduta do recorrente, assentando que esta superou os meros atos preparatórios, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012